Tribunal: TJMT
Processo: 1018573-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018573-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Saúde, Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de contradição e omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame, ratificou em parte, a sentença (Id. 19191474).

Alega, em preliminar, que o Desembargador José Zuquim Nogueira estaria prevento, uma vez que foi relator do agravo de instrumento no 1008731-92.2017.8.11.0000, interposto contra decisão proferida na presente ação civil pública.

Assegura que o acórdão incorreu em contradição e omissão, pois “
ao reconhecer e aplicar a existência da solidariedade do âmbito do SUS, deixou o relator de observar que a solidariedade deve ser analisada à luz do que dispõe as normas e regulamentos do SUS
”.

Assevera que “
deixou de identificar os fundamentos determinantes dos julgados, bem como, particularmente, a respeito do fato de que a solidariedade para fins de prestação de tutela em ação coletiva deve ser entendida e interpretada de forma diversa da solidariedade quando apresentada em ação individual, de forma que não se aplica o entendimento constantes da jurisprudência firmada no RE 607.381 e RE 855.178
”.

Afiança que “
não enfrentou os fundamentos apresentados pelo Município a respeito da necessidade de chamamento aos autos do Estado de Mato Grosso ao polo passivo da ação, considerando que a tese da ilegitimidade seria frágil e genérica, não sendo suficiente para afastar a necessidade da presença do Estado de Mato Grosso no feito, considerando as peculiaridades do sistema hierarquizado e descentralizado e as responsabilidades do Sistema Único de Saúde
”.

Contrarrazões (Id. 23243487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETOCISGRAFIA — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS.

INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO IMPRESCINDIBILIDADE GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE OBSERVÂNCIA.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A obrigação de prestar assistência à saúde, entre os entes públicos, é solidária.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “
mínimo existencial
” à assistência à saúde.

A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.
(Id. 19191476).

Anoto, preambularmente, que o Município de Cuiabá apresentou em duplicidade os embargos de declaração (Id. 21796968 e Id. 21796970). Em virtude da preclusão consumativa, fica desconsiderado o recurso juntado no Id. 21796970.

Quanto à preliminar de prevenção do relator do agravo de instrumento no
1008731-92.2017.8.11.0000, anoto que
o eminente Desembargador José Zuquim Nogueira foi transferido, em razão de permuta, para a Terceira Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 11 de fevereiro de 2019 (TJ/MT, Tribunal Pleno, pedido de permuta 0007306-76.2019.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 14 de fevereiro de 2019).

Daí decorrente, não há qualquer vinculação ao Desembargador transferido por motivo de prevenção, por não se cuidar das hipóteses dos artigos 66-C e 66-D, cabeça e § 1o, do RITJ/MT.

Dessa forma, o recurso foi distribuído corretamente por sorteio, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Prossigo.

O acórdão não é contraditório nem omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

[...]
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública
com o objetivo de compelir o Município de Cuiabá a realizar o exame de
uretocisgrafia
dos pacientes que se encontram na fila de espera.

Na inicial é dito que:

[...] No âmbito desta Promotoria de Justiça foi instaurado o Procedimento n° 000208-002/2016, o qual acompanha esta inicial em sua íntegra, com o objetivo que verificar a suposta falta de exame de uretocisgrafia pelo Sistema Único de Saúde, no Município de Cuiabá.

Esclarecemos, desde logo, que esse exame consta do rol de procedimentos do SUS, consoante se verifica de informação prestada pelo próprio Município de Cuiabá, em seu oficio originalmente encaminhado à 34a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, encartado às fls. 30 do inquérito civil em anexo.

A decisão de abrir investigação a respeito do exame em pauta teve como fundamento notícia de fato registrada no sítio eletrônico do Ministério Público Estadual e dirigida inicialmente à Promotoria de Defesa da pessoa idosa e com Deficiência de Cuiabá, em face da circunstância de que o interessado era pessoa com 67 (sessenta e sete) anos de idade.

[...]

Verificando que o tema escapava às atribuições da 34a promotoria, eis que o exame em tela não estava sendo fornecido de forma sistemática pelo SUS em Cuiabá pela falta de prestadores, como se depreende do mencionado documento de fls. 30 do inquérito em anexo, o assunto foi encaminhado a esta 7a Promotoria, que tem como atribuição precípua a defesa coletiva do direito de acesso aos serviços em saúde, já que a uretrocistografia não é procedimento exclusivo das pessoas idosas ou com deficiência podendo ser prescrito a qualquer pessoa, ao menos em tese.

Desta forma, com o objetivo de prosseguir com a investigação, esta Promotoria encaminhou ofício requisitando informações quanto à falta de atendimento na realização de exame em tela pelo serviço de saúde.

Tal requisição foi respondida pelo Município de Cuiabá que, por sua vez, informou às fls. 37/38 do inquérito em anexo, que não possuía contrato com nenhum prestador de serviço que realizasse tal exame, em face do baixo preço da tabela SUS para seu custeio, e que havia uma demanda reprimida, à época da informação (04 de julho de 2016) de 164 (cento e sessenta e quatro pessoas).

Às fls. 42/44 do inquérito citado segue lista nominal dos pacientes e que vários deles estavam esperando a realização do exame desde o ano de 2014.

Em face de tal situação, o Ministério Público, por entender que os pacientes não podem ficar aguardando indefinidamente a realização dos atos administrativos por parte da gestão municipal do SUS encaminhou notificação recomendatória às fls. 45/47 do inquérito em anexo, indicando o prazo de 90 (noventa) dias para que se realizassem as medidas cabíveis para resolver a situação de ineficiência na prestação do exame em questão.

Houve resposta do Município às fls. 50/51 do inquérito em anexo, o qual disse que teria conseguido ofertas para a realização do serviço por parte dos Hospitais Geral Universitário e Júlio Müller, os quais, somados, forneceriam 11 (onze) exames por mês, sem qualquer informação de como seria liquidada a demanda reprimida acima especificada.

Às fls. 57/62 do procedimento investigatório anexo, consta nova lista dos pacientes em espera desde 2014.

Em outubro de 2016 foi feita nova requisição de informações por parte do Ministério Público, a qual foi respondida em 30 de novembro de 2016, conforme documento encartado às fls. 66/67 do inquérito civil em questão, onde se informou que seria feito contrato com o Hospital Júlio Müller, que ofereceria 14 (quatorze) exames por mês, sem plano ou adiantamento de como seria liquidada a demanda reprimida e se esse quantitativo de exames daria conta da demanda mensal corrente.

O que se pode verificar das informações contidas nos autos é que, embora tenha havido algum avanço com o Hospital Júlio Müller (que sequer tinha sido finalizada) para realizar certo quantitativo desses procedimentos, permanece indefinida a demanda corrente e como seria liquidada a demanda reprimida pois, só com o número de procedimentos anunciados, levaria quase um ano só para atender os pacientes que já estavam em lista de espera sem saber se a demanda aumentaria mais ainda.

Como os pacientes não podem ficar aguardando por anos a realização de um exame e em face da indefinição da gestão do SUS, torna-se necessária a propositura da presente ação, eis que frustradas as tentativas de solução extrajudicial da situação aqui posta. [...]. (Id. 7243530, fls. 1/3).

Por sua vez, extrai-se da relação emitida pela Superintendência de Controle, Avaliação e Regulação de Cuiabá em 24 de junho de 2016 (Id. 7243534, fls. 11/14), que cento e sessenta e quanto (164) pacientes estavam a aguardar a providência do exame médico, a constar inclusive, que alguns permaneciam por mais de dois (2) anos na fila de espera, a demonstrar a necessidade de se adotar as medidas impostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento de alta complexidade, e também, não há que se falar em trazer ao processo o Estado de Mato Grosso.

É de se registrar que, a condenação imposta ao Município de Cuiabá restringe-se ao atendimento de pacientes “
residentes no território deste Município, como também, aos que residem em Municípios
nos quais o requerido tenha contrato ou convênio para atendimento
” (Id. 7243826, fls. 7), ausente qualquer imposição de providência relacionada a “
todos os demais residentes em municípios do interior do Estado de Mato Grosso
” (Id. 7273831, fls. 15).

Outrossim, é certo que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

[...] Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, o que se aplica ao caso dos autos em que se busca a tutela do direito à vida e à educação. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 1022129/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2017).

[...] A pretensão recursal não merece acolhida, tendo em vista que o aresto impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer ao Judiciário a possibilidade de, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos de administração – atos políticos. E não resta dúvida que a construção ou reforma de prédios, a aquisição de equipamentos e a contratação de pessoal se inserem nos atos políticos, por serem atos governamentais, de gestão de interesse público, cuja prática encontra limitação na Lei de Meios e nos procedimentos inerentes à Administração

Pública.

Ao Poder Judiciário não se defere a possibilidade de imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade de o Poder Público realizar atos físicos de administração (construção de conjuntos habitacionais, reforma de prédios públicos etc.), ainda que sob o argumento de atuar com o escopo de proteger direitos coletivos. O pleito que vise compelir o Poder Público a agir – obrigações de fazer –, possível de ser formalizado na via da ação civil pública, não há de implicar quebra do princípio da separação dos Poderes, com imbricações danosas ao exercício harmônico e independente dos Poderes da República, que têm atribuições constitucionalmente delimitadas.

Por fim, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, cumpre assinalar que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 789215/MT, relator Ministro Edson Fachin, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2016).

[...] 1
. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 894085 AgR/SP, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2016).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção
. (STF, Tribunal Pleno, RE 684612/RJ RG, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de junho de 2014). [sem negrito no original]

De fato, as pessoas que estão a depender da realização do exame de
uretocisgrafia
correm risco de agravamento do seu quadro clínico.
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
”. (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã – Ética da

Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 196). O povo sofre e não encontra bálsamo para o seu sofrimento. A insensibilidade pretende ser alçada à condição de virtude: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
”. (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à assistência à saúde.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...] Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Pelo exposto, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Município adote as providências necessárias para garantir o direito à assistência à saúde, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Em reexame, com relação a imposição de multa cominatória, no caso, importará tão somente em maiores gastos à coletividade, visto que o responsável pela má prestação do serviço continuará livre, leve e solto. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, como sói ocorrer no caso de descumprimento de decisão judicial.

[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015).

Por sua vez, quanto à imposição de multa cominatória ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial, tem se decidido:

[...]
MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
.

[...]

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo
.
Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp 847907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar, em parte a sentença, para excluir a multa cominatória. (Id. 19191477, fls. 2/15).

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021